Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701206-58.2022.8.07.0004 RECORRENTE: CARLOS MOREIRA ALVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DOS DESCONTOS À FOLHA DE PAGAMENTO. DESCABIMENTO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO. 1. Autoriza-se o Juiz, mesmo após publicação da Sentença, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, proceder à correção de erro material, conforme o artigo 494, I, do Código de Processo Civil. 2. O exercício da autonomia da vontade pelo titular da conta corrente de, a qualquer momento, revogar a autorização dos descontos em conta corrente concedida à instituição financeira no bojo de empréstimo bancário sujeita o correntista aos consectários contratuais decorrentes da opção por ele realizada, notadamente se não prover fundos ou deixar de efetivar o pagamento das parcelas pontualmente. 3. Não se pode submeter a administradora da conta corrente ao livre arbítrio do correntista obrigando-a a desvirtuar a natureza da contratação para fins de adequá-la a um contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. No caso, é precisamente esta a pretensão veiculada pelo consumidor ao requerer transpor as parcelas do mútuo descontadas em conta corrente à margem consignável de sua folha de pagamento restringindo-as à forma da lei de regência. 4. À míngua de ato ilícito, não há cogitar de compensação por dano moral. 5. Recurso conhecido e não provido. Erro material de digitação corrigido de ofício. O recorrente sustenta divergência interpretativa com julgado do STJ, em especial ao tema 1.085 do STJ, sustentando que detém o direito de requerer a revogação da autorização dos descontos que vêm sendo efetuados em sua conta corrente para o pagamento da Cédula de Crédito Bancário consignado (no. 20505253). Afirma ser válida a Notificação Extrajudicial por ele encaminhada, devendo ser devolvidos os valores descontados a partir da mencionada notificação, uma vez que perduram até o dia de hoje. Não aponta, contudo, os dispositivos legais que teriam sofrido suposta interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitidoquanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022). E, ainda, “ o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim ponderou: “É dizer, uma vez exercido pelo correntista a faculdade de revogar a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta, como forma de pagamento do empréstimo, sem prover fundos ou liquidar pontualmente os débitos ajustados, sobressaem inafastáveis as consequências contratuais assumidas pela parte, não havendo cogitar de transmudação da operação como quer fazer crer o Apelante. Demais, no caso, a Cédula de Credito no. 20505253, com previsão de pagamento em noventa e quatro vezes de R$ 1.122,15 (um mil e cento e vinte e dois reais e quinze centavos) objeto do litígio apenas foi citada em notificação extrajudicial para fins de desautorizar dos descontos em conta corrente em 30/05/2022, com registro em Cartório de Notas em 03/06/2022 (ID 48339703), isto é, aproximadamente quatro meses após o ajuizamento da ação (02/02/2022); e não consta nos autos prova de eventual descumprimento da Apelada levando a cabo descontos a este título na conta corrente de titularidade do Apelante após a referida notificação. Assim, descabida a pretensão de devolução das parcelas descontadas” (ID. 50954742). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016